Tribunal: TJDFT
Processo: 0733117-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALMY CRISOSTOMO BORGES (agravante/executado), contra decisão proferida (ID 198175143, dos autos de origem) nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0702470-21.2019.8.07.0003, proposto em face de LUIS ANTÔNIO ALVES DE PAULA (agravado/exequente), no seguinte sentido: “A ordem de penhora foi emanada por AGI (3a Turma Cível), ou seja, sequer cabe a este juízo decidir sobre pedido de desconstituição de penhora, visto não ter sido a autoridade que ordenou. Assim, expeça-se o Ofício determinado pelo id 198323324, devendo constar do mesmo ordem para que o empregador do réu informe ciência a este juízo. Antes, deve o credor informar os dados faltantes, conforme ordenado por referida decisão (prazo: 10 dias)”. Em suas razões recursais (ID 62708011), o agravante/executado afirma, em síntese, que se cuida de agravo de instrumento interposto contra decisão que, aplicando entendimento firmado por este Tribunal em acórdão cujo trânsito em julgado ainda não ocorreu, determinou a incidência de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do Agravante Executado. Destaca que, conquanto originária de acórdão desta Relatoria, a cifra penhorada no decisum, ao cabo, importará em restrição de aproximadamente R$ 600,00 (seiscentos reais), de sorte que, considerado o montante da dívida perseguida na origem, a efetiva quitação do débito demoraria lapso superior a 300 (trezentos) meses. Aduz que a referida constrição se originou de acórdão proferido nos autos do AI no 0744301- 24.2020.8.07.0000, proferido após interposição do recurso competente contra decisão que – em aplicação literal do disposto no art. 833, IV, CPC – rechaçou pedido de penhora de salário. Argumenta que a penhora afronta precedentes deste Tribunal e desta Relatoria, sobretudo pela burla ao princípio constitucional da razoável duração do processo, mas também, à dignidade do devedor, eis que, nos moldes atuais, configurar-se-ia verdadeira perpetuação da dívida, indo contra os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pelo que comporta reforma a decisão agravada. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada para revogar a medida liminar determinada no acórdão ID 24987099 (AI no 0744301-24.2020.8.07.0000). Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Indeferi o pedido liminar (ID 62803350). Ausentes as contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Chamo o feito a ordem. Em que pese ter apreciado o pedido liminar de efeito suspensivo (ID 62803350), verifico que é caso de não conhecimento do recurso, pelas razões que passo a expor. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por inadequação da via eleita. O artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é expresso quanto ao cabimento do recurso de agravo de instrumento em face das decisões proferidas na fase de decisões interlocutórias liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença. Ocorre que, in casu, resta evidente que o intuito da agravante/executada é a desconstituição da ordem de penhora determinada por esta Corte de Justiça quando do julgamento do mérito do AI no 0744301-24.2020.8.07.0000, limitando-se o Juízo de origem a determinar a adoção dos atos necessários para o aperfeiçoamento da referida constrição. Dessa forma, resta evidente a inadequação da via eleita pela agravante/executada, pois eventual suspensão da ordem de penhora determinada por esse Tribunal de Justiça em razão da revisão do entendimento então adotado no que concerne à relativização da penhora sobre verba salarial depende da atuação do Superior Tribunal de Justiça quando da análise da pretensão recursal formulada por meio do Recurso Especial interposto nos autos de no 0744301-24.2020.8.07.0000. Ressalte-se por oportuno, que, em razão da preclusão, resta inviável a revisão da matéria pelo Juízo de origem ou mesmo por esta Corte de Justiça (artigo 505 do Código d Processo Civil). Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.